Tribunal: TJSP
Processo: 2094827-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a inclusão de sócios no polo passivo da execução, alegando encerramento irregular de pessoa jurídica.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na necessidade de instauração de incidente de desconsideração

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a inclusão de sócios no polo passivo da execução, alegando encerramento irregular de pessoa jurídica.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão de sócios no polo passivo da execução.
III. Razões de Decidir
3. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser formulado por incidente processual, nos termos do CPC, art. 795, §4o. 4. A instauração do incidente é necessária para garantir o contraditório e a ampla defesa, evitando tumulto processual.
4. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A desconsideração da personalidade jurídica requer a instauração de incidente processual. 2. A observância do contraditório e da ampla defesa é essencial.
Legislação Citada:
CPC, arts. 133 a 137, 327, 795, §4o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2337704-03.2024.8.26.0000, Rel. Marco Pelegrini, 12a Câmara de Direito Privado, j. 29/01/2025.
TJSP, Agravo de Instrumento 2018074-05.2022.8.26.0000, Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, 14a Câmara de Direito Privado, j. 25/05/2022.
TJSP, Agravo de Instrumento 2138767-52.2021.8.26.0000, Rel. Décio Rodrigues, 21a Câmara de Direito Privado, j. 09/03/2021.